Tribunal: STF
Processo: ARE 652020
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-16
Data de publicação: 2014-09-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamento não impugnado. Resolução TCE nº 17.174/06. Fixação de teto remuneratório. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada.



    2. A Suprema Corte consolidou o entendimento de que é inconstitucional a fixação de teto remuneratório de servidores públicos por meio de resolução administrativa de âmbito interno.



    3. Agravo regimental não provido.